Tribunal: TJDFT
Processo: 0708431-29.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708431-29.2018.8.07.0018 RECORRENTE: VERALUCIA BORGES FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. IMPLEMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE No 37. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Na Lei Distrital no 5.008/2012, que reestruturou a tabela de vencimentos da carreira de Assistência Pública à Saúde no Distrito Federal, houve a estipulação de extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA). Apesar da extinção de tal parcela, a Lei garantiu a irredutibilidade salarial nominal da remuneração, tendo em vista que os valores recebidos a esse título passaram a configurar Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, o que não esbarra em qualquer óbice, já que não existe direito adquirido à forma de composição dos vencimentos de servidor público. 2 – No paradigma da repercussão geral (Recurso Extraordinário no 905.357/RR - Tema no 864), apesar da extinção sem resolução do mérito do Feito que deu causa à controvérsia paradigmática, o Supremo Tribunal Federal, diante da relevância da questão constitucional apresentada, firmou a tese de que: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Salientou-se, assim, que a concessão de vantagens ou aumento de remuneração depende de dois requisitos, a serem considerados de forma cumulativa: i) dotação orçamentária na LOA e ii) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 3 – Sem que o reajuste salarial previsto em Lei (Lei no 5.174/13) conte com a necessária dotação orçamentária para seu custeio, não é possível a sua concessão, nos termos dos artigos 169, § 1o, inciso I, da Constituição Federal e 157, § 1o, incisos I e II, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4 – A Lei no 5.174/13, em seu art. 3o, garantiu a irredutibilidade dos vencimentos dos servidores submetidos ao regime de 20 horas semanais, “sendo assegurada, em forma de vantagem pessoal nominalmente identificada, a parcela correspondente à diferença eventualmente obtida”, nada dispondo no sentido de que os servidores submetidos ao regime de 40 horas semanais façam jus a aumento de remuneração. Assim, a pretensão da Autora, de que seja readequada a sua remuneração, levando-se em consideração o valor da hora de trabalho dos servidores que laboram 20 horas semanais, encontra óbice na Súmula Vinculante no 37, segundo a qual “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Apelação Cível desprovida. A recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso II, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, sustenta que há patente violação ao princípio da legalidade. Aduz que o Distrito Federal não cumpre as Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, todavia, que, embora tenha sido deferida a concessão de prazo para que a recorrente providenciasse o recolhimento do preparo em dobro, com sua correlata comprovação (ID 28374058), não houve o cumprimento da determinação, conforme certidão de ID 28749054. O Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, aplica-se o enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, o recurso não mereceria trânsito, em análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Isso porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária, antes, a análise da matéria à luz de lei local (Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1282001 AgR-segundo (Relator Min. Luiz Fux, DJe 8/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010